Tribunal: TJDFT
Processo: 0734471-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734471-92.2024.8.07.0000 RECORRENTES: SUDARIO EVALDO BARBOSA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SINDICATO. CATEGORIA PROFISSIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. TEMA No 21 DO TJDFT. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto em face de decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento final do IRDR no 21 por este Tribunal de Justiça. 2. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação apresentada, reconhecendo a legitimidade ativa do exequente em promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em se o exequente é parte legítima para promover o cumprimento de sentença individual, bem como aferir se o exequente pertence ou não a sindicato específico de sua categoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Com o julgamento final do IRDR no 21 por este Tribunal de Justiça, foi firmada a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” 5. Foi unificado o entendimento de que somente possui legitimidade para promover a execução individual da sentença prolatada na Ação Coletiva no 32.159/97 o funcionário integrante da Administração Pública direta que, na data da propositura, estivesse representado unicamente pelo SINDIRETA/DF, inexistindo representatividade por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias. 6. No caso dos autos, o agravado ocupava à época o cargo de Analista de Planejamento e Orçamento na Secretaria de Estado da Fazenda do DF, motivo pelo qual era representado pelo SINDIFICO/DF. Considerando que a categoria profissional integrada pelo agravado era representada por sindicato específico, forçoso o reconhecimento de sua ilegitimidade para execução individual da Ação Coletiva no 32.159/97. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. Somente possui legitimidade para promover a execução individual da sentença prolatada na Ação Coletiva no 32.159/97 o funcionário que, na data da propositura, estivesse representado unicamente pelo SINDIRETA/DF, inexistindo representatividade por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, conforme determinado no IRDR 21.” ___________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 932, III; Constituição da República Federativa do Brasil, art. 8o, II. Jurisprudência relevante citada: IRDR 21, TJDFT. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 507 e 508, §4o, ambos do Código de Processo Civil; 103 §3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 6o da LINDB, ao extinguir o cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa do exequente. Argumenta que reconhecido o direito da parte recorrente na ação coletiva, por decisão de mérito não mais passível de recurso, não existe plausibilidade em excluí-lo da eficácia da coisa julgada coletiva pela simples existência de sindicato específico ou pela data de filiação ao sindicato mais amplo, tampouco em tratar de forma díspare servidores públicos que se enquadram na mesma relação jurídica material, sob pena de ofensa à coisa julgada coletiva. Acrescenta que já foi reconhecida a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar todos os servidores públicos estatutários do DF. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, asseverando que os embargos de declaração opostos possuem nítido intuito de prequestionar matéria ventilada por esse recurso, mostrando-se, portanto, descabida a condenação de multa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, caput, e 8o, incisos II e III, ambos da Constituição Federal, ao extinguir o cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa do exequente. Afirma que o princípio da unidade sindical não pode importar em prejuízo para o trabalhador ou em negação da própria proteção constitucional a ele conferida. Acrescenta que não existe plausibilidade em tratar de forma díspare servidores públicos que se enquadrem na mesma relação jurídica material, sob pena de afronta aos princípios da igualdade/isonomia e de segurança jurídica. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 507 e 508, §4o, ambos do Código de Processo Civil; 103 §3o, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023